Tribunal: STF
Processo: RE 1269448
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. RECEITAS AUFERIDAS DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FRETE (QUE NÃO AO FRETE EM SI). ISENÇÃO OU A SUSPENSÃO. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. 
    A suspensão da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não abarca as empresas exportadoras que não sejam preponderantemente exportadoras ou comerciais exportadoras. 
    O art. 40, §6º-A, da Lei nº 10.865/2004, autoriza a suspensão apenas em relação às receitas auferidas de frete e serviços correlatos pelo Operador de Transporte Multimodal - OTM, que nessa qualidade figure na relação jurídica, atendidos os requisitos da Lei nº 9.611/1998.  
    Considerando que a legislação que veicula suspensão ou isenção tributária deve ser interpretada restritivamente, incabível que se interprete extensivamente o art. 40, §6º-A, da Lei nº 10.865/2004, a fim de se abarcar também as situações em que há simples prestação de serviços correlatos ao frete, por Pessoa Jurídica que não figura na respectiva relação jurídica na qualidade de Operador de Transporte Multimodal - OTM, ou seja, que não se trata de '...pessoa jurídica contratada como principal para a realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros' (art. 5º da Lei nº 9.611/1998).” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 149, §2°, I; 150, II; e 195, I, da CF. Sustenta, em essência, que os serviços relacionados ao frete de mercadorias destinadas à exportação estão abarcados pela imunidade tributária.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as receitas decorrentes do transporte interno de mercadorias destinadas à exportação não fazem jus à imunidade tributária. Confiram-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Imunidade das receitas de exportação. Transporte interno de produtos destinados à exportação. Frete realizado dentro do território nacional. Impossibilidade. Suspensão da incidência das contribuições. Violação indireta ou reflexa. 1. Não estão abrangidas pela imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF/88, relativamente ao PIS e à COFINS, as receitas decorrentes do transporte interno de produtos destinados à exportação. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Órgão da origem acerca da análise da suspensão da incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social relativas às receitas advindas da prestação de serviços de frete contratados por pessoa jurídica comercial exportadora, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.865/04, 10.637/02 e 10.833/03; Decreto nº 6.759/09; IN/RFB nº 1.152/11; Portaria SECEX 23/11; DL nº 1.248/72). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.039.830-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A TRANSPORTE INTERNACIONAL, PARA FINS DE ISENÇÃO. ARTIGO 14 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.158/2001. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 808.291-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Por fim, ressalto que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 10.865/2004 e a Lei nº 9.611/1998, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator